Tribunal: TJPA
Processo: 0816561-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816561-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIELLE RIBEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0816561-02.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801577-42.2023.8.14.0055

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA OAB/PA 16.655

PACIENTE:

DANIELLE RIBEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NA ORIGEM. JULGAMENTO DA ORDEM PREJUDICADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC E ART. 133, INCISO X, DO RITJPA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0816561-02.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801577-42.2023.8.14.0055

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA OAB/PA 16.655

PACIENTE:

DANIELLE RIBEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
William Jan da Silva Rocha
,
inscrito na OAB-PA sob o nº 16.655, em favor de
DANIELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO
visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Única de São Miguel do Guamá/PA que, nos autos do processo nº. 0801577-42.2023.8.14.0055, manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante argumentou, basicamente, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir devido à falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão provisóra.

Pontuou que o artigo 318 do CPP prevê, em seu inciso V, a
possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mulher com filhos de menos de 12 (doze) anos, fato que, conforme razões da impetração, atrai a incidência do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, já que a coacta possui 02 (dois) filhos nessa condição.

Além disso, alegou que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois o juízo apontado como coator deveria conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, pugnou o impetrante pelo acolhimento de pedido liminar no sentido de revogar a prisão preventiva da paciente, determinando-se, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja a custódia cautelar substituída por prisão domiciliar (id 16590356).

Juntou documentos (id 16590357 – 16590624).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 16641947).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 16709387).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 16764962).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento, haja vista a perda superveniente de objeto da impetração
.

Em busca realizada no sistema PJe, é possível constatar que a prisão cautelar imposta contra a paciente fora revogada na origem por decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (processo nº.

0801577-42.2023.8.14.0055

– id

104534710
),
o que, por conseguinte, configura hipótese de falta de interesse processual a ensejar o não conhecimento da impetração, nos termos do art.
485, inciso VI
[1]
, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso X
[2]
, do RIJTPA
.

Posto isso,
não

conheço da ordem
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de________

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[2]
Art. 133. Compete ao relator: [...] X – julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 16/12/2023